Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de inventário, excluiu os irmãos do “de cujus” por entender que, tendo sido reconhecida a união estável havida entre o falecido e o Agravado, a herança deve ser deferida por inteiro ao convivente. Pretende o Agravante a reforma da decisão por entender que na ação em que se reconheceu a união estável ficou consignado que o direito à meação se circunscreveria ao período reconhecido como de convivência, e que o imóvel discutido no inventário foi adquirido antes da mesma união. É a suma da pretensão recursal. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. O “decisum” se ampara em precedente do Supremo Tribunal Federal que equipara a união estável ao casamento para efeito de herança, daí que, a um exame ainda superficial, mostra-se juridicamente plausível a decisão agravada. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08/11/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator